Tribunal: TJSP
Processo: 1501420-88.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Cabimento da substituição do polo passivo para constar como sujeito passivo da obrigação o Espólio da executada – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501420-88.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, é apelado ILSE JOANNA
WAHNFRIED (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos o 2o e 5o juízes.
Fará declaraçoao de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501420-88.2015.8.26.0438.
Apelante: Municipalidade de Penápolis.
Apelado: Espólio de Ilse Joanna Wahnfried.
Comarca: Penápolis.
Juiz de origem: Heber Gualberto Mendonça.
VOTO No 8861
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU dos exercícios
de 2013 e 2014 Reconhecimento da ilegitimidade passiva da
parte
executada
originária

Extinção
do
feito

Inadmissibilidade Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ
Hipótese de sucessão tributária Notícia do falecimento da
devedora no curso da ação Descumprimento da obrigação
acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido
(art. 113, §2o, do CTN) Cabimento da substituição do polo
passivo para constar como sujeito passivo da obrigação o
Espólio da executada Prosseguimento da demanda Recurso
da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Penápolis, em face da r. sentença de fls. 36, que julgou extinta
a ação executiva, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da
executada falecida, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Alega, a Municipalidade, que a executada
faleceu após o ajuizamento da ação executiva e, embora não tenha sido efetivada
a citação antes do falecimento, a Municipalidade providenciou todos os atos
necessários ao normal prosseguimento da execução, não tendo incorrido em
desídia ou inércia. Além disso, foi realizada a citação do espólio da executada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa do inventariante, Luca Miyaji Pentagna. Busca o provimento do recurso,
com a reforma da sentença, a fim de que a ação prossiga em face do espólio.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Penápolis ajuizou, em novembro de 2015, Execução
Fiscal em face de Ilse Joanna Wahnfried, em decorrência da existência de débitos
relativos a Imposto Predial e Taxas dos exercícios de 2013 e 2014, incidentes
sobre a propriedade do imóvel constante da exordial, conforme CDA de fls.
02/05.
Após a notícia do óbito da executada, sobreveio
a r. sentença de fls. 36, que extinguiu a ação executiva, em razão do
reconhecimento da ilegitimidade do executado quando da propositura da
demanda.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que passo a analisar.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento da executada no
curso da ação e, tão logo, requereu o redirecionamento do executivo fiscal em
face do Espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, no caso em comento, os sucessores do
executado originário deixaram de atualizar o cadastro municipal, obrigação
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN c/c o art. 22 da
Lei Complementar Municipal no 16/2003, o que inviabilizou a atualização do
cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa de seus
sucessores, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio da executada, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10563
Apelação no 1501420-88.2015.8.26.0438
Apelante: MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS
Apelada: ILSE JOANNA WAHNFRIED
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Penápolis
Magistrado: Dr. Heber Gualberto Mendonça
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão ao
pagamento de IPTU dos exercícios de 2.013 e 2.014
Sentença de
extinção da ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC –
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento
Redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento da apelada
ocorrer após esta ter sido citada, conforme entendimento do E. STJ

Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Penápolis contra a r. sentença (fl. 36), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Ilse Joanna
Wahnfried, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 38/42), em
síntese, que, quando a ação de execução fiscal foi ajuizada, a apelada ainda
não havia falecido, vindo a óbito no decurso do processo. Entende que, se a
citação da apelada não ocorreu antes do seu óbito, tal fato não decorreu por
culpa do apelante. Aduz que houve demora na citação em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mecanismo judiciário, motivo pelo qual se aplica a Súmula no 106, de
03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que houve a intimação
do espólio da apelada, não havendo qualquer nulidade de ato. Pede a reforma
da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, somente no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o,
inciso III, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio do qual este almeja o pagamento do IPTU dos exercícios de
2.013 e 2.014, no valor total de R$ 11.426,41 (onze mil, quatrocentos e vinte e
seis reais e quarenta e um centavos), referente ao imóvel localizado na Avenida
do Estado, no 716, Centro, em Penápolis/SP.
Nota-se dos autos que a demanda foi ajuizada em
21/11/2.015, sendo certificado nos autos que a apelada não foi intimada em
razão de seu falecimento, não havendo indicação da data do óbito (fl. 17).
Assim, o apelante postulou pela inclusão do espólio da apelada no polo passivo
da demanda (fl. 20).
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
espólio da apelada, diante do seu falecimento prévio à citação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
da apelada pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, a
citação da apelada teria sido efetivada antes do falecimento desta, caso esta
tenha, de fato, falecido posteriormente ao ajuizamento da ação o que não
ficou demonstrado pelo apelante.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face da
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada, que faleceu antes mesmo de ter sido citada, entende-se que o
apelante moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível
a modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do espólio
da apelada, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após a sua citação na
demanda.
Sobre a questão, o E. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico de que somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter citado na demanda:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES
DA CITAÇÃO
REDIRECIONAMENTO
IMPOSSIBILIDADE
1. Conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o
redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o
falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso
especial a que se nega provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2.019, DJe 24/09/2.019)
(negritei)
E, nesse sentido, também é o entendimento de parte
desta C. 14a Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONTRIBUINTE
FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NULIDADE DA CDA
Violação dos arts. 142 e 202 do CTN Mácula que afasta a presunção de certeza e
liquidez do crédito tributário
Vício insanável pela mera substituição do título
executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais
herdeiros
Súmula no 392 do STJ
Apenas o óbito ocorrido após a citação
autoriza o redirecionamento da cobrança
Jurisprudência pacífica do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar a nulidade observada
Decisão reformada

Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2250165-72.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Mônica Serrano; Comarca:
Santos; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 25/06/2.020; Data de Registro: 25/06/2.020)
Portanto, tendo em vista que o óbito da apelada ocorreu
antes de esta ter sido citada, mostra-se inviável o redirecionamento da
demanda contra o seu espólio.
Por fim, observo ser inaplicável ao caso em apreço o teor
da Súmula no 106, de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça3, uma vez
que esta se refere à prescrição e à decadência, situações não vislumbradas
nesta demanda.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)
3 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13485356
6
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691ED9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501420-88.2015.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.